Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701291-08.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ, MARIA ELIZABETTE DE OLIVEIRA FERRAZ, TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA, MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO APELADO: TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA, MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO, FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERRAZ, MARIA ELIZABETTE DE OLIVEIRA FERRAZ, CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ, MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de apelações cíveis, interpostas por MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ, TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA, MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO, e MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA FERRAZ, contra a r. sentença proferida na ação de interdição pelo d. Juízo da 5a Vara de Família de Brasília (ID 57958645), que julgou procedente o pedido para decretar a interdição definitiva de MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ e nomear como curadora definitiva TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA. Ciente do ofício de ID 58470497. Aguarde-se o término do prazo para parecer do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Brasília – DF, 2 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator